Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701779-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, nos autos de no 0745985-28.2023.8.07.0016. Alega o agravante que a penhora sobre o faturamento da empresa constitui mecanismo legítimo e eficaz para dar efetividade à tutela jurisdicional quando frustradas as diligências para localização de ativos. Afirma que a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a medida quando realizada por meio do redirecionamento de recebíveis oriundos de transações eletrônicas, como pagamentos por débito e crédito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. De fato, nos termos dos arts. 835, X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de faturamento da empresa devedora, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Tal medida, no entanto, exige a nomeação de administrador-depositário e não se mostra compatível com o rito dos juizados especiais cíveis, cujos processos são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Neste sentido: Acórdão 1922516, 0701221-34.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024. Ressalte-se que a medida não se confunde com a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, providência que não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, mas mera expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora. No caso, na petição de ID 233635639 (autos de origem), o agravante não requer a expedição de ofício para redirecionamento dos valores como no agravo, mas tão somente para a prestação de informações referentes ao faturamento da empresa. Dessa forma, ao contrário do que pretende no presente agravo de instrumento, o agravante não requereu o redirecionamento de recebíveis, medida possível nos juizados, mas a efetiva penhora do faturamento da empresa, mecanismo incompatível com o rito sumaríssimo. Assim, o deferimento de medida não requerida ao juízo de origem configura supressão de instância e não se mostra possível, não restando evidenciada, por ora, a probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito